Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-76.2021.8.05.0053
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000522-76.2021.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO MOREIRA DA COSTA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CAIO GRACO SILVA BRITO, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, ANA PAULA DA SILVA BARBOSA BOMFIM, VINICIUS SOUZA SAMPAIO, RAFAEL JAMBEIRO ANDRADE SILVA DE ARAGAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Promotor
:
Rafael Macedo Coelho Luz Rocha

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVOS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, UM CONSUMADO E UM TENTADO, AMBOS EM CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV DUAS VEZES; AMBOS COMINADOS COM O ARTIGO 29, E APENAS UM COM O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO. RECORRENTES PRONUNCIADOS.

ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA JÚNIOR E JOHNNY FERREIRA SANTOS: DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR DESRESPEITO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PEN E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROVIDOS
. UTILIZAÇÃO DE INDÍCIOS DA FASE JUDICIAL PARA PRONUNCIAR OS RECORRENTES. INDÍCIOS INQUISITORIAIS MERAMENTE SUPLANTADORES. PROVA DA INOCÊNCIA DEVE SER TESE INCONTESTE PARA IMPEDIR A PRONÚNCIA. TESTEMUNHAS DO PROCESSO QUE SÃO CONTROVERSAS. FASE DO PROCESSO PENAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATIS
.

CONCLUSÃO: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos em sentido estrito,
tombados sob
nº. 8000522-76.2021.8.05.0053
, oriundos da Vara Criminal da comarca de Castro Alves/BA, tendo como recorrentes
ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA JUNIOR
e
JOHNNY FERREIRA SANTOS
; e

como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos
recursos em sentido estrito, julgando,
aquele interposto por
ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA JUNIOR
IMPROVIDO

e; aquele interposto por
JOHNNY FERREIRA SANTOS

IMPROVIDO,
de ac
ordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .